Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-96.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (IMPETRANTE), JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PATRICIA PAULA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 014.525.031-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PAULA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 014.525.031-84 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança em epígrafe, onde figura como parte contrária MM. JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DERONDONÓPOLIS-MT, que indeferiu a petição inicial.

Requer a reconsideração da decisão, dando seguimento ao Mandado de Segurança ou, que o presente Agravo Interno seja remetido para análise do Colegiado.

É o suscinto relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O §2º do art. 1021 do CPC anota que
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Na hipótese dos autos, o impetrante pretende desconstituir o a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos nos autos da ação originária que buscava a desconstituição da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a autora cumpra suas horas obrigatórias de estágio na modalidade remota.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 2. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado combatido. 3. (...)" (AgRg no MS 19.402/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013).

Mesmo assim, após analisar as considerações tecidas pelos Agravantes, verifica-se a ausência de excepcionalidade que justifique a impetração do mandamus.

Por decisão teratológica se compreende aquela absolutamente ilegal, claramente sem fundamentos ou grosseiramente desarrazoada, características que não estão presentes na decisão objurgada.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022